Tribunal: STF
Processo: Rcl 46749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PARADIGMA ALEGADO NÃO VINCULANTE. PROCESSO SUBJETIVO DE QUE O AUTOR NÃO FEZ PARTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO.
1. O reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, precedentes de índole subjetiva, dos quais o reclamante não foi parte, além de serem desprovidos de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação.
2. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francelino Albino dos Santos Couto, com fundamento no art. 102, I, i, da CF, em face acórdão nos Autos 1500021-31.2019.8.26.0552, em trâmite na 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que proveu parcialmente a apelação, mantendo a condenação por tráfico, alterando somente o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
    2. O autor alega que a condenação constitui grave constrangimento ilegal, uma vez que deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) na dosimetria da pena.
    3. Os autos foram distribuídos por prevenção, por conta do HC 198.420.
    4. É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.
    7. O autor pretende a revisão da dosimetria da pena aplicada na condenação por tráfico de drogas. Para fundamentar sua pretensão, relaciona diversos precedentes desta Corte: HC 155.507, redator para acórdão o Min. Alexandre de Moraes; HC 111.309, de minha relatoria; HC 145.362, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Contudo, tais precedentes consubstanciam processos de índole subjetiva, dos quais o reclamante não fez parte, além de serem desprovidos de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação.
    8. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante e ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    9.  Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta para revisão de dosimetria de pena. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator